Tribunal: TJSP
Processo: 1013501-97.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013501-97.2019.8.26.0564/50002, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante WILMAR BATISTA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-97.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 38.018
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 8a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: WILMAR BATISTA ROCHA (autor)
EMBARGADA:
e
SANTANDER
LEASING
S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL (ré)
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Abordagem modificativa. Etapa de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.018
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls. 33/34,
que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de omissão),
suscitando, malferidos, preceitos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil e artigos 11
e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Resposta recursal, a fl. 7.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção decisória,
respeitosamente, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013501-97.2019.8.26.0564/50002 -Voto no 38.018
3
inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, com
fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto jurídico da demanda e à prova
dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator